Tribunal: TJDFT
Processo: 0002395-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002395-66.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) DECISÃO Intime-se o ente devedor para se manifestar sobre os documentos de ID 11202473 e 27134999, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital. pac